Tribunal: TJSP
Processo: 0020299-23.2022.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
Embargos de Declaração. Erro material. Ocorrência. Acolhimento em parte dos embargos para correção do erro material, sem modificação do julgado. Demais pretensões que se referem ao mérito da decisão e que deve ser combatida por via própria. Embargos parcialmente acolhidos, para sanar erro material, sem modificação do resultado.